Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721264-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR ALVES DE BRITO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança n.o 0708913-64.2024.8.07.0018 impetrado pelo agravante em desfavor do DIRETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). Nesta instância recursal, o agravante reitera o pedido liminar para: a) determinar a suspensão dos efeitos da licitação decorrente do edital n.o 04/2024, item 8, bem como sobrestar os efeitos da arrematação e demais atos expropriatórios; b) determinar que a Terracap realize novo chamamento de venda direta do imóvel. Na decisão de ID 59627965, esta Relatora manteve o indeferimento do pedido liminar. Decido. No ofício juntado ao ID 61077052, o d. juízo de origem noticia que proferiu sentença de mérito nos autos principais, denegando a segurança. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora